Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-11.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803206-11.2018.8.14.0028

APELANTE: JASON DO NASCIMENTO MENDONCA NETO

APELADO: ANADSON MACIEL CARDOSO, ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0803206-11.2018.8.14.0028

EMBARGANTE/EMBARGADO: JASON DO NASCIMENTO MENDONCA NETO

ADVOGADOS: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/PA N. 7.911-B E NERO DIEMERSON OAB/PA N. 28.913

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANADSON MACIEL CARDOSO

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS OAB/PA N. 12.089

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO QUE DEVE SER TRANSFERIDO PELO REQUERIDO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES QUE DEVE SER COMPUTADO DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM IMÓVEL AOS AUTORES. LUCROS CESSANTES QUE DECORREM DA FRUIÇÃO DO BEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EQUIVOCADAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, interpostos pelas partes nos autos da
da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
movida por
ANADSON MACIEL CARDOSO
e
ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO
em face de
JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO
perante a
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá,

inconformados com o acórdão de Id. 16934935, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu tão somente para determinar que sobre os valores a serem devolvidos pelos autores incidisse correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (Id. 17152806), o réu Jason do Nascimento Mendonça Neto aduz contradição, uma vez constar do acórdão atacado a possibilidade de retenção do veículo dado como parte do pagamento, afirmando que impor a transferência do veículo a devolução do valor gera enriquecimento ilícito aos autores.

Acrescenta a configuração de omissão/contradição, aduzindo estar consignado nos autos que o imóvel objeto da lide se encontra na posse de terceiro desde 04/05/2019 e, assim, a fixação do termo final do cômputo dos lucros cessantes à efetiva entrega do imóvel importa em enriquecimento ilícito dos embargados.

Afirma, por fim, omissão quanto ao índice da correção monetária, requerendo efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Por sua vez, os autores

Anadson Maciel Cardoso e Ana Cristina Barbosa de Oliveira Cardoso também apresentaram Embargos de Declaração (Id. 17153934) afirmando a ocorrência de obscuridade e de erro material, sob o argumento de que o item 3 do resumo estruturado do acórdão indica correção monetária e juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos pelos embargantes, devendo ser corrigida para que conste que os referidos valores devem ser devolvidos ao réu, bem como que existem valores a serem pagos em seu favor, como indenização a título de taxa de ocupação/aluguéis, que foram mantidos e possuem critérios próprios de incidência de correção monetária e juros.

Acrescentam a ocorrência de erro material consubstanciado na juntada de voto em descompasso com as conclusões do julgamento, requerendo a sua respectiva exclusão.

Os autores apresentaram contrarrazões recursais (Id. 17345681), requerendo o improvimento dos embargos de declaração do réu e a cominação de multa por caráter protelatório. O réu não apresentou contrarrazões (Id. 17154992).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1022, CPC), tempestivos (art. 1023, CPC) e não se submetem ao recolhimento de preparo, razão pela qual, conheço de ambos os Embargos de Declaração e passo aos seus julgamentos.

Dos Embargos de Declaração de Jason do Nascimento Mendonça Neto (réu)

Alega o réu/embargante a ocorrência de contradição, aduzindo constar do Acórdão atacado a possibilidade de retenção do veículo dado como parte do pagamento, afirmando que impor a transferência do veículo à devolução do valor gera enriquecimento ilícito aos embargados, bem como a configuração de omissão/contradição quanto ao termo final do cômputo dos lucros cessantes e quanto ao índice de correção monetária.

Assiste razão parcial ao embargante.

Quanto ao veículo pálio recebido pelos autores pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como parte do pagamento do bem objeto da lide, resta indene de dúvidas quanto à necessidade de transferência da titularidade do bem para o cômputo deste como parte do pagamento, uma vez que, conforme a petição Id. 2540813 - Pág. 1, a pendência na transferência do bem ocorreu em razão dos autores residirem em outro estado da federação, ou seja, em que pese a dação do bem como parte do pagamento da compra e venda do imóvel objeto da lide, a falta da transferência ocorreu em razão de fato atribuível às partes concorrentemente, mas que deve ser levada a efeito pelo réu, sob pena de decote do referido valor da quantia a ser devolvida em favor do apelante, sem, ainda, importar em enriquecimento ilícito dos autores por integrar o valor ajustado.

No que concerne ao termo final dos lucros cessantes, insta observar, na esteira do acórdão embargado, que deve ser computado a partir da efetiva entrega do imóvel aos autores, como consectário da ocupação e do retorno das partes ao estado anterior, os quais podem, a partir daí, dispor como melhor lhes aprouver, ressalvando que o valor devido deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao índice de correção a ser aplicado nos valores a serem devolvidos, observo, em consonância com a jurisprudência do STJ, a prevalência do INPC, por representar a melhor correção de débitos oriundos de decisão judicial (STJ - AgInt no REsp: 1821007 PR 2019/0172705-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020).

Por fim, tenho como não configurado o caráter protelatório do recurso, à vista da parcial procedência das razões aduzidas nos presentes Embargos de Declaração.

Dos Embargos de Declaração de Anadson Maciel Cardoso e Ana Cristina Barbosa de Oliveira Cardoso (autores)

Afirmam os autores/embargantes a ocorrência de obscuridade e de erro material, requerendo a alteração do item 3 do resumo estruturado do Acórdão, bem como que existem valores a serem pagos em seu favor, como indenização a título de taxa de ocupação/aluguéis que foram mantidos e possuem critérios próprios de incidência de correção monetária e juros, além de suscitar a ocorrência de erro material consubstanciado na juntada de voto em descompasso com as conclusões do julgamento, requerendo a sua respectiva exclusão.

Assiste razão parcial aos embargantes.

No que tange ao item 3 do resumo estruturado do acórdão nada há a corrigir, à vista da clareza da redação e correspondência com as razões de decidir do acórdão embargado.

No que concerne à taxa de ocupação/aluguéis devidos aos autores, estes foram arbitrados a título de lucros cessantes e decorrem do período de fruição do imóvel pelo réu em cotejo com o inadimplemento que gerou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia.

Assim, a correção monetária deve ser computada pelo INPC, mês a mês, a partir da ocupação do imóvel pelo réu até a devolução do imóvel, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computados da citação (art. 240, CPC), a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao erro material, de fato, resta necessária a exclusão dos documentos Id 16795943 - Pág. 1-2, face o equívoco na sua juntada aos presentes autos.

Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO (RÈ) E ANADSON MACIEL CARDOSO E ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTORES), DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO; AO DO RÉU, NO SENTIDO DE FIXAR COMO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AOS AUTORES
, DEVENDO O VALOR SER APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
DETERMINANDO MAIS O INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS PELOS AUTORES; AO DOS AUTORES PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO BOJO DO ACÓRDÃO ID 16934935 DOS DOCUMENTOS DE ID 16795943 - PÁG. 1-2 E DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ À SUA DEVOLUÇÃO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 04/03/2024